Tribunal: TJMT
Processo: 0011056-11.2018.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011056-11.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[M. MOREIRA SILVA VESTUARIO - ME - CNPJ: 06.167.333/0001-96 (APELADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIELLE MOREIRA SILVA FRANCO - CPF: 997.171.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – NÃO OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa
M. Moreira Silva Vestuário – ME
e sua corresponsável
Marielle Moreira Silva Franco,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, por consequência, extinguiu o feito executivo nos termos dos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 25035497, fls. 01 e 02).

O apelante, então, interpõe o recurso de Apelação, a sustentar que o quinquênio legal, disposto no artigo que regula a prescrição, não se perfez, eis que os marcos temporais observados no decisum são equivocados.

Argumenta, que para a correta contagem do prazo previsto no art. 174 do CTN, deve se considerar a data da constituição definitiva do crédito como marco inicial e o despacho citatório como termo final.

Dessa forma, pugna pelo provimento da Apelação, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e o processo retorne à comarca de origem, para regular prosseguimento (Id. 25035966, fl.02).

Instada a se manifestar, a parte contrária apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça os argumentos tecidos no recurso de apelação (Id. 25035968).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa M. Moreira Silva Vestuário – ME e sua corresponsável Marielle Moreira Silva Franco, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, por consequência, extinguiu o feito executivo nos termos dos artigos 487, II, do Código de Processo Civil.

Pelo que se abstrai, a discussão é atinente apenas a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Primariamente, registro que a Execução Fiscal embargada pela apelante foi promovida em 12/05/2016, com o escopo de ver satisfeito crédito oriundo de infração decorrente da omissão de informações econômico-fiscais - GIEF (Id. 25035499, fl.02 e Id. 25035453).

O Magistrado Singular, então, profere o despacho que ordena a citação, em 17/05/2016 (Id. 25035497).

In casu
, devemos considerar como termo inaugural da contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN, a data da constituição do crédito tributário e não do vencimento como realizado na sentença, eis que a obrigação não foi cumprida espontaneamente pelo contribuinte. Tendo em conta a aplicação analógica do aludido artigo.

Em face da presunção, ainda que relativa, de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa (artigos 204 do CTN e 3o da LEF), assume-se que a data da notificação (constituição definitiva) é aquela apontada pela Fazenda Pública na CDA.

Com essas considerações, passo a análise da prescrição da pretensão executória. Como já elencado alhures, a prescrição debatida é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
”. (destaquei)

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.

Ocorre, entretanto, que, em face do princípio do
tempus regit actum
, as Execuções Fiscais promovidas antes do advento da referida mudança ainda são regulamentadas pelo que era disposto, ou seja, a prescrição retratada nas ações promovidas antes da Lei Complementar no 118/05 só são interrompidas com a efetiva citação do Devedor.

De acordo com o que se evidencia, a ação originária foi promovida
após
o advento da lei que alterou o regramento do artigo 174, e anoto, de antemão, que não constato a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito.

Abstrai-se que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 21/05/2012, conforme se infere da CDA no 20146022 (Id. 25035496, fl.03).

Com efeito, em razão de o despacho que ordena a citação ter sido proferido em 17/05/2016 (Id. 25035497), é certo que não há que se falar em prescrição da pretensão executória, eis que não houve o lapso do quinquênio previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] III - No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 – Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo. (...) (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019)

Dessa forma, concluo que como não houve o decurso do lustro prescricional, há de se afastar a hipótese de reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para anular a Sentença, e determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021